Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732209-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO PINTO CAUCHIOLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Pinto Cauchioli contra capítulo da decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 166273967 do processo de referência) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo ora agravante em face de Banco do Brasil S.A., BRB - Banco de Brasília S.A. e Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, processo n. 0730417-17.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos seguintes termos: Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se do comprovante de rendimento juntado que o autor aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e que mesmo após os descontos, sobeja quantia razoável para a subsistência. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. (...) Em razões recursais (Id 49770328), o agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, informa não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Acrescenta que “o próprio fato de estar buscando a repactuação de dívidas referentes a diversos empréstimos evidencia a frágil situação financeira da agravante”. Narra que, “em 2020, a esposa do agravante perdeu o emprego, tornando o agravante a única fonte de renda da família. No mesmo ano, ele contraiu COVID-19 e ficou internado por três meses, acumulando altas despesas de saúde, incluindo coparticipações (Id 166155298 – Págs. 14/26) do plano no valor de R$ 2.000,00, às quais ele ainda está pagando até hoje (relatório anexo). O agravante continua lidando com sequelas da doença (Id 166155298 – págs. 10/11) e está sob tratamento intensivo para minimizá-las (laudos médicos anexos). Devido a essas circunstâncias, o agravante enfrenta um endividamento crônico e não vê perspectivas de melhora financeira”. Aduz haver comprometimento de 70% de sua renda em virtude dos empréstimos que contraiu, conforme demonstra o plano de pagamento por ele apresentado. Menciona os arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, além do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ao final, requer “o recebimento, conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça ao autor”. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade formulado em sede recursal. É o relato do necessário. Decido. Previamente ao mérito do agravo de instrumento, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o (“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 166155300 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração (Id 166155300 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que ele não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Os expedientes juntados na origem (Ids 166155296, p. 12-18, e 166155298 do processo de referência), por si só, não têm o condão de demonstrar que o agravante está impossibilitado de custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Ora, o agravante, Técnico Administrativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, recebe remuneração bruta de R$ 38.790,48 (trinta e oito mil setecentos e noventa reais e quarenta oito centavos). Abatidos todos os descontos compulsórios e facultativos, o agravante ainda aufere mensalmente a quantia de R$ 20.579,96 (vinte mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), conforme contracheque acostado ao Id 166155296, pp 10-11, do processo de referência). Ademais, a declaração de imposto de renda do agravante acusa rendimentos superiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no exercício de 2023 (Id 166155296, pp. 1-9, do processo de referência). Com efeito, ao contrário do buscado pelo autor, ora agravante, entendo que ditos documentos demonstram elevada capacidade econômico-financeira, incompatível a alegada situação de hipossuficiência. Desse modo, entendo, seguramente, que os elementos de convicção amealhados pelo agravante não demonstram situação inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Constato, portanto, não ter o recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça, notadamente porque os documentos por ele juntados indicam situação diametralmente oposta à alegada nas razões recursais. Nesse contexto, não se mostra crível a mencionada dificuldade para efetuar o pagamento do preparo recursal, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO,1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019). A falta de comprovação das alegações de indisponibilidade financeira para pagar as custas processuais sem sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora